Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713613-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO MARTINS ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ ANTONIO MARTINS ALVES em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão do ato que o considerou inapto a concorrer no concurso para o cargo de Técnico em Assistência Social da carreira pública de Assistência Social do DF, na condição de pessoa com deficiência. Nas razões (ID 16299408), alega ser portador de deficiência, proveniente de doença renal crônica, cujo quadro evoluiu com a perda progressiva da função dos rins, necessidade de transplante em 1991 e, posteriormente, em 2000. Afirma manter sua função renal estável mediante utilização de medicações específicas. Informa ter sido aprovado em 9o lugar na relação de candidatos portadores de deficiência, sendo 20 (vinte) o número de vagas destinadas a essa classe. No entanto, foi considerado inapto pela perícia médica, sob o fundamento de que não teria restrições para executar as atribuições do cargo. Alega ter colacionado aos autos laudo médico comprovando a possibilidade de exercer atividades laborativas, excetuando-se exposição a ambientes insalubres e com risco de trauma ou esforço excessivo, o que o classifica como deficiente. Sustenta afronta ao Decreto n. 3.298/99 e às Leis n. 4.317/09, 13.146/15 e 6.096/18. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, postula o deferimento da liminar para determinar a suspensão do ato impugnado, garantindo-se ao impetrante o direito de concorrer no concurso público para o cargo de Agente Social da SEDES nas vagas destinadas à pessoa com deficiência. No mérito, requer seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar. Ausente o preparo, haja vista requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade. Despacho de ID 16334201 no qual concedi ao impetrante prazo de cinco dias para juntar os documentos necessários a comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do feito. Preparo devidamente efetuado (ID 16401754). É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra o ato que o considerou inapto para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência do cargo de Técnico em Assistência Social, na especialidade Agente Social (ID 16300083). Transcrevo o ato reputado coator: “Senhor Candidato, Cumprimentando-o, cordialmente, dirijo-me à ilustre presença de Vossa Senhoria para informar o seguinte: Nos termos do item 4.15.1 do Edital Normativo que disciplina o concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), a equipe multiprofissional responsável pela perícia médica foi composta por dois médicos, 2 servidores da SEDES (da especialidade Agente Social) e um representante do IBRAE. Esses profissionais foram apresentados a Vossa Senhoria no momento da perícia, não tendo sido arguida qualquer suspeição ou impedimento. A equipe multiprofissional referida o considerou inapto para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência do cargo de Técnico em Assistência Social, na especialidade Agente Social, com base na seguinte motivação: A documentação médica apresentada pelo candidato (transplantado renal), que é corroborada pelas informações que prestou pessoalmente durante a entrevista da perícia médica, que, inclusive, demonstraram não ter restrição para executar as atribuições do cargo, não permite a sua inclusão como deficiente à luz do art. 4o, I, do Decreto no 3.298/99, bem como do art. 5o, I, letra ‘a’, da Lei Distrital no 4.317/09, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 11, § 3o, primeira parte, da LC Distrital no 840/11”. Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa Diógenes Gasparini, respectivamente: "DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265)." "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige-se fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em exame perfunctório, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, porquanto configurado o fumus boni iuris. O direito de o deficiente físico concorrer a vaga em concurso público, em condições especiais, decorre do art. 37, VIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo Art. 5o, § 2o, da Lei no 8.112/90. Já a Lei n. 7.853/89 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências e sua integração social. Essa norma restou regulamentada pelo Decreto n. 3.298/99, de onde se destaca que: “Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador”. Por sua vez, o artigo 3o, do referido Decreto, dispõe que será considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Em exame preliminar dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a Junta Médica oficial confirma, pelos documentos médicos apresentados pelo impetrante, a ocorrência de transplante renal. Ademais, foi colacionado aos autos Laudo Médico emitido por nefrologista do Hospital de Base do Distrito Federal relatando ter sido o impetrante submetido a dois transplantes renais com doador falecido. Informa, ainda, estar o candidato em uso de imunossupressores para evitar rejeição do enxerto, apresentar comorbidades hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo em controle clínico medicamentos, hepatite C em seguimento na hepatologia (ID 16300087). O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem o entendimento de que não só a deficiência física autoriza o candidato a concurso público a se valer do regime do Decreto n. 3.298/99, mas também o que sofre limitações resultantes de transplante de órgãos, hipótese na qual se enquadra o impetrante, por ter se submetido a transplante renal. Neste sentido já manifestou esta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - DOENÇA RENAL CRÔNICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - PRELIMINAR REJEITADA - NO MÉRITO, ORDEM CONCEDIDA. 01. O mandado de segurança é uma ação documental que, por sua própria natureza e rito célere, não admite dilação probatória, cabendo ao impetrante instruir sua petição inicial com a prova do direito alegado. 02. O transplante de qualquer órgão implica que tenhamos que admitir que a pessoa sofra de uma anormalidade, eis que depende da ingestão permanente de medicamento controlado e essencial para manter a higidez do órgão transplantando, enquadrando, portanto, como portador de necessidades especiais. 03. Preliminar rejeitada. No mérito, concedeu-se a ordem. Maioria. (Acórdão 973303, 20160020281767MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 32/33) (grifo nosso) Retira-se do ato coator trecho que destaca, como fundamento para sua exclusão da categoria de deficiente, que os documentos apresentados demonstraram não ter restrição para executar as atribuições do cargo, o que, a princípio, revela contradição com a exigência legal, porquanto, conforme transcrito acima, ao candidato deficiente é permitido concorrer para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. O periculum in mora também se encontra presente, pois há possibilidade de prejuízo irreparável ao autor em perder a próxima etapa do concurso, qual seja, o curso de formação. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para suspender o ato de eliminação do impetrante, permitindo sua participação nas demais fases do concurso, caso esteja inserido no rol dos aprovados. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator